Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-56.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-56.2017.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENISE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA CERQUEIRA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, EVERTON JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que confirmou sentença de improcedência em ação de cobrança de verbas trabalhistas movida por servidora contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A embargante alegou omissão do julgado quanto aos documentos juntados que comprovariam vínculo empregatício e contradição relativamente à gratuidade de justiça, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar especificamente a documentação apresentada pela embargante e em contradição ao condenar em custas e honorários majorados apesar da gratuidade de justiça deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente o conjunto probatório dos autos, concluindo pela insuficiência das provas para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, afastando a alegação de omissão. A fundamentação foi clara ao estabelecer que a contratação ocorreu sob REDA, regime administrativo específico que afasta o reconhecimento de vínculo celetista.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

No que tange à alegada contradição quanto à gratuidade de justiça, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal encontra respaldo no art. 85, § 3º, do CPC, constituindo consequência natural da sucumbência recursal, sem afetar a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os documentos específicos invocados pelas partes, sendo suficiente a análise do conjunto probatório para formar convicção.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal não contradiz a gratuidade de justiça, constituindo consequência da sucumbência recursal, mantendo-se a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 3º; 98, § 3º; 373, I; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, arts. 7º; 37, IX; 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, p. 962.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8000575-56.2017.8.05.0034
, oriundos da Comarca de Cachoeira, em que figuram como Embargante
DENISE OLIVEIRA FERREIRA
e Embargado
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03